Tribunal: TJSP
Processo: 1035144-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r: art. 12 da Lei no 9.656/98 que somente admite a exigência de prazo de carência de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; art. 35-C da Lei no 9.656/98 que fixa a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de emergência e urgência; e, art. 3o da Resolução CONSU no 13/98 que determina a cobertura obrigatória "aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções".

Interpretação sistêmica dos dispositivos normativos em apreço que permite concluir que não é admissível a resolução contratual no curso do atendimento de urgência decorrente de diagnóstico gravíssimo, ainda que o conveniado tenha perdido a elegibilidade como dependente, devendo o contrato ser prorrogado até que tenham sido realizados todos os atendimentos "necessários à preservação da vida, órgãos e funções" do beneficiário. Filosofia do CDC que está alinhada com o senso interpretativo das cláusulas contratuais e deve dar-se da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47). Rescisão do contrato, na espécie, que significa iniquidade e prejuízo exagerado em desfavor do consumidor hipervulnerável (art. 51, § 1o, inciso IV, do CDC). Força normativa do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta Magna) que se sobrepõe à norma infraconstitucional e verte luz a verve da boa-fé objetiva e à própria função social da empresa de plano de saúde. Função social enquanto princípio contratual na direção da funcionalização do escopo contratual. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035144-19.2017.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Plano de saúde. Pleito de manutenção de ex-funcionária demitida e de seu dependente no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Operadora que rescindiu o contrato de prestação de serviços após o decurso do prazo de continuidade proporcional ao tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento.

Ementa:
Plano de saúde. Pleito de manutenção de ex-funcionária demitida e de seu dependente no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Operadora que rescindiu o contrato de prestação de serviços após o decurso do prazo de continuidade proporcional ao tempo de contribuição. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Segurado menor impúbere (05 anos de idade), portador de grave doença (falência intestinal secundária ou Síndrome do Intestino Curto), em tratamento médico continuado e especializado desde julho de 2016, cuja interrupção é potencialmente hábil a causar-lhe concreto risco de morte.

Conquanto a exclusão contratual tenha observado o art. 30, § 1o, da Lei no 9.656/98, tal norma deve ser interpretada em conjunto com os artigos 13, III, e 35-E do referido diploma legal, os quais vedam a interrupção da cobertura durante o período de internação do beneficiário, independentemente do motivo de ruptura contratual.

Princípio da não interrupção do atendimento de urgência/emergência que pode ser inferido de diversas outras normas regulamentares que regem os contratos de saúde complementar: art. 12 da Lei no 9.656/98 que somente admite a exigência de prazo de carência de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; art. 35-C da Lei no 9.656/98 que fixa a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos de emergência e urgência; e, art. 3o da Resolução CONSU no 13/98 que determina a cobertura obrigatória "aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções".

Interpretação sistêmica dos dispositivos normativos em apreço que permite concluir que não é admissível a resolução contratual no curso do atendimento de urgência decorrente de diagnóstico gravíssimo, ainda que o conveniado tenha perdido a elegibilidade como dependente, devendo o contrato ser prorrogado até que tenham sido realizados todos os atendimentos "necessários à preservação da vida, órgãos e funções" do beneficiário. Filosofia do CDC que está alinhada com o senso interpretativo das cláusulas contratuais e deve dar-se da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47). Rescisão do contrato, na espécie, que significa iniquidade e prejuízo exagerado em desfavor do consumidor hipervulnerável (art. 51, § 1o, inciso IV, do CDC). Força normativa do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta Magna) que se sobrepõe à norma infraconstitucional e verte luz a verve da boa-fé objetiva e à própria função social da empresa de plano de saúde. Função social enquanto princípio contratual na direção da funcionalização do escopo contratual. Sentença reformada. Recurso provido.